Tribunal: TRF3
Processo: 5028155-05.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
414/775)

5028155-05.2020.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028155-05.2020.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

AGRAVADO: PANIFICADORA VILA ROSA LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615-A

Ementa

AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS REPETITIVOS 64 A 75 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. ART. 509, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de agravos internos, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de cumprimento sentença, a qual, reconheceu à parte agravada o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica.

4. O c. STJ pacificou, em sede de recurso repetitivo (Temas nos 64 a 75), diversas controvérsias sobre tais demandas, em especial sobre os critérios de correção monetária, juros remuneratórios e juros de mora. O título formado na demanda originária condenou a agravante e a UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL na devolução das diferenças de empréstimo compulsório, seguindo expressamente tais parâmetros.

5. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, e tendo a Eletrobrás apresentado impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, foram os autos remetidos à d. Contadoria Judicial. Havendo também impugnação aos cálculos do órgão auxiliar, determinou-se a realização de laudo por perito externo, o qual foi homologado in totum pela decisão de 1o grau.

6. No particular, a Eletrobrás sustentou que a perícia contábil não observou o título formado na fase de conhecimento, bem como os julgados proferidos pelo c. STJ em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, nos quais o título se lastreou, em especial, porque contabilizou (i) “a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação”; (ii) fixou o termo final dos juros moratórios até 2019; e (iii) ainda utilizou como referência o valor da UP (unidade padrão) da data do cálculo para toda a série de juros (desde 1989) e não o da data da citação.

7. Procedência dos dois primeiros pontos.

8. Ao responder os quesitos das partes, no que toca à incidência de correção monetária até a data da assembleia geral (i), no ano de 2005, o perito asseverou que “a expressão contida em outros trechos do REsp mencionado: 'Descabida a correção monetária sobre o principal no período de 30/12/2004 até 30/06/2005' se refere obviamente à parte já convertida em ações, portanto já paga através da conversão em 30/12/2004, no entanto, em relação à parte ainda não paga (diferenças de correção monetária do principal), não deve ser aplicado este entendimento porque tais diferenças ainda não foram pagas e para não ensejar o enriquecimento sem justa causa, contrariando a regra do artigo 884, do Código Civil”. Ora, o expert vai justamente de encontro com o decidido no título exequendo e nos julgados do c. STJ. Ambos não permitem a incidência de critérios de atualização no período.

9. Quanto à incidência dos juros remuneratórios até a liquidação, disse que, de fato, tais juros, nos “termos do julgado APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0003104-20.2010.4.03.6114/SP, são devidos até a data do efetivo pagamento das diferenças não pagas”. Ocorre que o título, em verdade, determina que os juros remuneratórios devem ser calculados segundo o disposto nos termos do Decreto-Lei n. 1.512/76. E, de acordo com o decidido pelo c. STJ, tribunal competente para uniformizar a interpretação da legislação federal, tal diploma normativo estabelece que “os juros remuneratórios (ou compensatórios) de 6% a.a. (...) devem incidir até a data do resgate das contribuições (data em que houve a efetiva conversão em ações) (...): C) Para os recolhimentos efetuados entre 1987 e 1993, incidem até 30/06/2005 - 143a AGE - homologou a 3a conversão” (REsp n. 1.954.016/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

10. Não prospera, no entanto, a alegação (iii) de que a conversão dos juros remuneratórios deveria utilizar o valor da Unidade Padrão (UP) vigente na data da citação. Tal metodologia resultaria em valor defasado, que não reflete a correta remuneração do capital. O procedimento adotado pela perícia judicial está correto, pois apurou a totalidade dos juros remuneratórios em Unidades Padrão (UPs) e, somente ao final, converteu o montante consolidado para a moeda corrente, utilizando o valor da UP da data do laudo. Este método é o único que garante a efetiva atualização do débito e a justa remuneração do crédito, evitando o enriquecimento ilícito do devedor ao aplicar um fator de conversão desatualizado.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão agora recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Recursos desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028155-05.2020.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDILSON FERNANDO DE MORAES - SP252615-A

AGRAVADO: PANIFICADORA VILA ROSA LTDA - ME

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravos internos (art. 1.021 do CPC) interpostos por PANIFICADORA E CONFEITARIA VILA ROSA LTDA e CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 338080497), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da última, para determinar ao Juízo de origem que encaminhe novamente os autos ao perito contábil, a fim de que refaça os cálculos do cumprimento de sentença de diferenças de empréstimo compulsório, sem computar a incidência (i) de correção monetária entre 31.12.2004 e 30.06.2005 e de (ii) juros remuneratórios a partir de 30.06.2005, na forma do constante no título executivo e na jurisprudência consolidada do STJ.

Em razões recursais (ID 342565756), a primeira agravante pugna pela reforma do decisum, para que seja reconhecida “a validade e a regularidade dos cálculos periciais homologados pelo Juízo de origem”, eis que “o laudo contábil elaborado pelo expert foi claro, coerente e tecnicamente fundamentado, apresentando memória de cálculo detalhada e metodologia compatível com o título executivo judicial e com os precedentes do STJ”.

A CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, por sua vez, em suas razões (ID 354351815), pugna pela alteração parcial da decisão, tão somente para “determinar o recálculo dos juros remuneratórios, considerando o valor da Unidade Padrão (UP) vigente na data da citação para fins de conversão em moeda corrente”

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID’s 347001751 e 359846558).

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravos internos, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...) Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte e do c. STJ.

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação deste Tribunal:

"AGRAVO DE INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. RETIRAR DE HELICÓPTERO DE ÁREA PERTENCENTE À INFRAERO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - No mérito, é pacífica a orientação de que, em fase de cumprimento, não é permitida a alteração da coisa julgada, devendo ser observados, dentro dos limites específicos, os critérios adotados no título judicial definitivo.

2 - Como se observa, não é possível, em cumprimento, tratar de questão afeta ao mérito que já tenha sido decidida ou que, se não o foi, poderia e deveria ter sido controvertida na fase de cognição da causa, evidenciando, portanto, que configura inovação da coisa julgada a alteração ou desconstituição respectiva em sede de execução, em manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada.

3 - Na espécie, foi proferida sentença "para determinar à ré a remoção do Helicóptero (Fabricante: Bell Helicopter; Modelo: 222; Número de Série: 47205; Tipo ICAO - B222; Tipo de Habilitação pra pilotos: BH22; Prefixo: PT-HAC) das dependências do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do artigo 287 do CPC, bem como ao pagamento das tarifas aeroportuárias respectivas, vencidas a partir de abril de 2003, restando prescritas as anteriores" (ID 15200431, f. 86, origem).

4 - No contexto, resta evidenciado que o pedido de prévia constatação do estado da aeronave para cumprimento da sentença evidencia propósito de inovar a lide, em fase imprópria, extrapolando os limites da coisa julgada, pois não houve na sentença nem no acórdão da Turma o reconhecimento de qualquer direito à prévia constatação do estado da aeronave, inoperante desde 1997, como requisito ou condição para a remoção compulsória da aeronave das dependências do Aeroporto de Congonhas nesta capital.

5 - Como informou a autora, ora agravada, em 22/08/2018: "a Aeronave continua em área da Infraero vide fotos anexa, se encontrando em antigo Hangar da empresa VASP" (ID 15200428, f. 218, origem), informação reiterada no ID 45543241.

6 - Ademais, a agravante não produziu qualquer prova sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da sentença, por culpa da INFRAERO, enquanto esta informou ao Juízo sobre as providências que a ré, ora agravante, deveria adotar para ter acesso à aeronave e realizar a retirada determinada pela coisa julgada

7 - Sequer subsiste, como fundamento para inovação da lide, a argumentação de que cabe constatação prévia para "para ajustar a melhor forma logística de sua retirada, já que trata-se de bem de complexa movimentação (helicóptero) pelas áreas públicas da cidade de São Paulo" até porque dimensões e especificações técnicas da aeronave não são, evidentemente, desconhecidas por sua proprietária, tratando-se, em verdade, de diligência impertinente, que não pode obstruir a eficácia da coisa julgada nem o cumprimento respectivo pelo interessado.

8 - Agravo interno desprovido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004440-26.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 25/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024) (g. n.).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO PARA CARGO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO - REMUNERAÇÃO PRETÉRITA - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.Necessária a observação, no cumprimento de sentença, à coisa julgada. De rigor, pois, o acatamento dos limites fixados no título executivo transitado em julgado.

2.O sistema processual civil brasileiro (arts. 475-G do CPC/1973 e 509 §4o do CPC/2015) consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedado, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, sob pena de violação à coisa julgada.

3.O título executivo judicial transitado em julgado determinou a inclusão do na lista de aprovados no certame, assegurado seu direito à nomeação e contratação para o cargo, respeitada a ordem de classificação e os demais requisitos estabelecidos para a admissão. Não há título executivo judicial que garanta à parte autora o recebimento de remuneração pretérita, relativa a serviço não prestado.

4.A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0006463-11.2015.4.03.0000 (no qual se pugnava pelo reconhecimento da perda do objeto da ação subjacente), que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, tem o condão de sustentar a pretensão do recorrente, na medida em que proferida em caráter precário, sem força de coisa julgada, lembrando que houve, posteriormente, homologação da desistência naqueles autos recursais.

5.Agravo de instrumento improvido".

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001393-49.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020) (g.n.).

Do caso concreto

Cuida a demanda subjacente de cumprimento sentença, a qual, reconheceu à parte agravada o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica.

O c. STJ pacificou, em sede de recurso repetitivo (Temas nos 64 a 75), diversas controvérsias sobre tais demandas, em especial sobre os critérios de correção monetária, juros remuneratórios e juros de mora, vejamos:

"TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - DECRETO-LEI 1.512/76 E LEGISLAÇÃO CORRELATA - RECURSO ESPECIAL: JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE - PRESCRIÇÃO: PRAZO E TERMO A QUO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.

I. AMICUS CURIAE: As pessoas jurídicas contribuintes do empréstimo compulsório, por não contarem com a necessária representatividade e por possuírem interesse subjetivo no resultado do julgamento, não podem ser admitidas como amicus curiae.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Não se conhece de recurso especial: a) quando ausente o interesse de recorrer; b) interposto antes de esgotada a instância ordinária (Súmula 207/STJ); c) para reconhecimento de ofensa a dispositivo constitucional; e d) quando não atendido o requisito do prequestionamento (Súmula 282/STJ). III. JUÍZO DE MÉRITO DOS RECURSOS 1. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DA

ELETROBRÁS: CONVERSÃO DOS CRÉDITOS PELO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO:

1.1 Cabível a conversão dos créditos em ações pelo valor patrimonial e não pelo valor de mercado, por expressa disposição legal (art. 4o da lei 7.181/83) e por configurar-se critério mais objetivo, o qual depende de diversos fatores nem sempre diretamente ligados ao desempenho da empresa. Legalidade do procedimento adotado pela Eletrobrás reconhecida pela CVM.

1.2 Sistemática de conversão do crédito em ações, como previsto no DL 1.512/76, independentemente da anuência dos credores.

2. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL: 2.1 Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1° dia do ano subsequente, que deve obedecer à regra do art. 7°, § 1°, da Lei 4.357/64 e, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3° da mesma lei.

2.2 Devem ser computados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3° da Lei 4.357/64.

2.3 Entretanto, descabida a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS: Devida, em tese, a atualização monetária sobre juros remuneratórios em razão da ilegalidade do pagamento em julho de cada ano, sem incidência de atualização entre a data da constituição do crédito em 31/12 do ano anterior e o efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal.

Entendimento não aplicado no caso concreto por ausência de pedido da parte autora. Acórdão reformado no ponto em que determinou a incidência dos juros de 6% ao ano a partir do recolhimento do tributo, desvirtuando a sistemática legal (art. 2°, caput e § 2°, do Decreto-lei 1.512/76 e do art. 3° da Lei 7.181/83).

4. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE A DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA: São devidos juros remuneratórios de 6% ao ano (art. 2° do Decreto-lei 1.512/76) sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) incidente sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano).

Cabível o pagamento dessas diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76.

5. PRESCRIÇÃO: 5.1 É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRÁS.

5.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 3), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRÁS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 2), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 4), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor".

Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembleia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber:

a) 20/04/1988 ? com a 72a AGE ? 1a conversão; b) 26/04/1990 ? com a 82a AGE ? 2a conversão; e c) 30/06/2005 ? com a 143a AGE ? 3a conversão.

6. DÉBITO OBJETO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA:

6.1 CORREÇÃO MONETÁRIA: Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos a correção monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos: a) quanto à condenação referente às diferenças de correção monetária paga a menor sobre empréstimo compulsório, e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir da data da correspondente assembleia-geral de homologação da conversão em ações; b) quanto à diferença de juros remuneratórios (item 4 supra), o débito judicial deve ser corrigido a partir do mês de julho do ano em que os juros deveriam ter sido pagos.

6.2 ÍNDICES: observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados:

14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10, 14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18, 30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11, 79% (março/91). Manutenção do acórdão à míngua de recurso da parte interessada.

6.3 JUROS MORATÓRIOS: Sobre os valores apurados em liquidação de sentença devem incidir, até o efetivo pagamento, correção monetária e juros moratórios a partir da citação: a) de 6% ao ano, até 11/01/2003 (quando entrou em vigor o novo Código Civil) - arts. 1.062 e 1.063 do CC/1916; b) a partir da vigência do CC/2002, deve incidir a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência desta Corte, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC.

7. NÃO CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC: Considerando que a taxa SELIC, em sua essência, já compreende juros de mora e atualização monetária, a partir de sua incidência não há cumulação desse índice com juros de mora. Não aplicação de juros moratórios na hipótese dos autos, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

8. EM RESUMO: Nas ações em torno do empréstimo compulsório da Eletrobrás de que trata o DL 1.512/76, fica reconhecido o direito às seguintes parcelas, observando-se que o prazo situa-se em torno de três questões, basicamente: a) diferença de correção monetária sobre o principal e os juros remuneratórios dela decorrentes (itens 2 e 4); b) correção monetária sobre os juros remuneratórios (item 3); c) sobre o valor assim apurado, incidem os encargos próprios dos débitos judiciais (correção monetária desde a data do vencimento - item 6.1 e 6.2 e juros de mora desde a data da citação - item 6.3).

9. CONCLUSÃO Recursos especiais da Fazenda Nacional não conhecidos.

Recurso especial da ELETROBRÁS conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso de fls. 416/435 da parte autora não conhecido. Recurso de fls. 607/623 da parte autora conhecido, mas não provido".

(REsp n. 1.003.955/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 27/11/2009) (g. n.).

O título formado na demanda originária condenou a agravante e a UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL na devolução das diferenças de empréstimo compulsório, seguindo expressamente tais parâmetros:

"(...) No mérito propriamente dito, o pedido é procedente. Os valores compulsoriamente recolhidos devem ser devolvidos com correção monetária plena (integral), não havendo motivo para a supressão da atualização no período decorrido entre a data do recolhimento e o 1 dia do ano subsequente. A correção monetária deve obedecer à regra do artigo 7o, 1o, da Lei no 4.357/64, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3 do mesmo diploma legal, sem incidência no período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação. Devem ser acrescentados, ainda, os expurgos inflacionários, conforme pacificado na jurisprudência do STJ, o que não importa em ofensa ao art. 3 da Lei no 4.357/64. No tocante aos juros remuneratórios, são devidos à razão de 6% ao ano (art. 2 do Decreto-lei 1.512/76), incidindo sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) e sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar as rés solidariamente ao pagamento das diferenças referentes correção monetária sobre valores exigidos a título de empréstimo compulsório, período de 1987 a 1993 - 143a AGE - 3a conversão, de forma integral, desde a data do efetivo recolhimento, observando-se, a regra do artigo 7o, 1o, da Lei no 4.357/64, a partir daí, o critério anual previsto no art. 3 do mesmo diploma legal, e os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ, cabível o cômputo dos seguintes expurgos inflacionários em substituição aos índices oficiais já aplicados: 14,36% (fevereiro/86), 26,06% (junho/87), 42,72% (janeiro/89), 10,14% (fevereiro/89), 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (maio/90), 9,55% (junho/90), 12,92% (julho/90), 12,03% (agosto/90), 12,76% (setembro/90), 14,20% (outubro/90), 15,58% (novembro/90), 18,30% (dezembro/90), 19,91% (janeiro/91), 21,87% (fevereiro/91) e 11,79% (março/91), bem como juros remuneratórios, à razão de 6% ao ano (art. 2 do Decreto-lei 1.512/76), incidindo sobre a diferença de correção monetária (incluindo-se os expurgos inflacionários) e sobre o principal (apurada da data do recolhimento até 31/12 do mesmo ano). Cabível o pagamento das diferenças à parte autora em dinheiro ou na forma de participação acionária (ações preferenciais nominativas), a critério da ELETROBRÁS, tal qual ocorreu em relação ao principal, nos termos do Decreto-lei 1.512/76, ressalvando-se o desconto dos valores já pagos pela Eletrobrás. Os valores objeto da condenação judicial ficam sujeitos à atualização monetária, a contar da data em que deveriam ter sido pagos, a partir da data da correspondente assembléia-geral de homologação da conversão em ações, aplicando-se, quanto aos índices, o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Também incidem juros de mora, a partir da citação, não cumuláveis com os remuneratórios, já no novo CC, conforme a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Segundo a jurisprudência do STJ, o índice a que se refere o dispositivo é a taxa SELIC (STJ, AGRESP 904161, DJE 27/10/2010), não podendo haver cumulação com qualquer outro índice. A ELETROBRÁS deverá apresentar, na fase de liquidação da sentença e apuração do quantum debeatur, todos os documentos de que dispuser para calcular as diferenças devidas, tomando, também, as medidas necessárias para atualização dos registros contábeis e do controle de empréstimo compulsório em relação à autora, a qual, por outro lado, igualmente deverá fornecer os documentos que estão ou deveriam estar na sua posse. Condeno às rés ao reembolso das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...)" (ID 4512768 dos autos originários)

O decisum foi mantido tanto por esta Corte Regional, quanto pelos Tribunais Superiores.

Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, e tendo a ELETROBRÁS apresentado impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, foram os autos remetidos à d. Contadoria Judicial.

Havendo também impugnação aos cálculos do órgão auxiliar, determinou-se a realização de laudo por perito externo, o qual foi homologado in totum pela decisão agravada.

No particular, a Eletrobrás sustenta que a perícia contábil não observou o título formado na fase de conhecimento, bem como os julgados proferidos pelo c. STJ em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, nos quais o título se lastreou, em especial, porque contabilizou (i) "a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação"; (ii) fixou o termo final dos juros moratórios até 2019; e (iii) ainda utilizou como referência o valor da UP (unidade padrão) da data do cálculo para toda a série de juros (desde 1989) e não o da data da citação.

Assiste razão à agravante quanto aos dois primeiros pontos.

Com efeito, ao responder os quesitos das partes, no que toca à incidência de correção monetária até a data da assembleia geral (i), no ano de 2005, o perito asseverou que "a expressão contida em outros trechos do REsp mencionado: 'Descabida a correção monetária sobre o principal no período de 30/12/2004 até 30/06/2005' se refere obviamente à parte já convertida em ações, portanto já paga através da conversão em 30/12/2004, no entanto, em relação à parte ainda não paga (diferenças de correção monetária do principal), não deve ser aplicado este entendimento porque tais diferenças ainda não foram pagas e para não ensejar o enriquecimento sem justa causa, contrariando a regra do artigo 884, do Código Civil" (ID 19394216 dos autos originários).

Ora, o expert vai justamente de encontro com o decidido no título exequendo e nos julgados do c. STJ. Ambos não permitem a incidência de critérios de atualização no período.

Por outro lado, quanto à incidência dos juros remuneratórios até a liquidação, disse que, de fato, tais juros, nos "termos do julgado APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0003104-20.2010.4.03.6114/SP, são devidos até a data do efetivo pagamento das diferenças não pagas" (ID 22480728 dos autos originários).

Ocorre que o título, em verdade, determina que os juros remuneratórios devem ser calculados segundo o disposto nos termos do Decreto-Lei n. 1.512/76. E, de acordo com o decidido pelo c. STJ, tribunal competente para uniformizar a interpretação da legislação federal, tal diploma normativo estabelece que "os juros remuneratórios (ou compensatórios) de 6% a.a. (...) devem incidir até a data do resgate das contribuições (data em que houve a efetiva conversão em ações) (...): C) Para os recolhimentos efetuados entre 1987 e 1993, incidem até 30/06/2005 - 143a AGE - homologou a 3a conversão" (REsp n. 1.954.016/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Por fim, não prospera a (iii) alegação da agravante de que a conversão dos juros remuneratórios deveria utilizar o valor da Unidade Padrão (UP) vigente na data da citação. Tal metodologia resultaria em valor defasado, que não reflete a correta remuneração do capital. O procedimento adotado pela perícia judicial está correto, pois apurou a totalidade dos juros remuneratórios em Unidades Padrão (UPs) e, somente ao final, converteu o montante consolidado para a moeda corrente, utilizando o valor da UP da data do laudo. Este método é o único que garante a efetiva atualização do débito e a justa remuneração do crédito, evitando o enriquecimento ilícito do devedor ao aplicar um fator de conversão desatualizado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento da executada, para determinar ao Juízo de origem que encaminhe novamente os autos ao perito contábil, a fim de que refaça os cálculos do cumprimento de sentença de diferenças de empréstimo compulsório, sem computar a incidência (i) de correção monetária entre 31.12.2004 e 30.06.2005 e de (ii) juros remuneratórios a partir de 30.06.2005, na forma do constante no título executivo e na jurisprudência consolidada do STJ (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos interpostos pelas partes.

É como voto.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS REPETITIVOS 64 A 75 DO STJ. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. ART. 509, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se de agravos internos, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação/cumprimento de sentença, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes.

3. Caso concreto. Cuida a demanda subjacente de cumprimento sentença, a qual, reconheceu à parte agravada o direito a diferenças de correção monetária oriundas de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica.

4. O c. STJ pacificou, em sede de recurso repetitivo (Temas nos 64 a 75), diversas controvérsias sobre tais demandas, em especial sobre os critérios de correção monetária, juros remuneratórios e juros de mora. O título formado na demanda originária condenou a agravante e a UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL na devolução das diferenças de empréstimo compulsório, seguindo expressamente tais parâmetros.

5. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, e tendo a Eletrobrás apresentado impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, foram os autos remetidos à d. Contadoria Judicial. Havendo também impugnação aos cálculos do órgão auxiliar, determinou-se a realização de laudo por perito externo, o qual foi homologado in totum pela decisão de 1o grau.

6. No particular, a Eletrobrás sustentou que a perícia contábil não observou o título formado na fase de conhecimento, bem como os julgados proferidos pelo c. STJ em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, nos quais o título se lastreou, em especial, porque contabilizou (i) “a incidência de correção monetária em relação ao período compreendido entre 31/12 do ano anterior à conversão e a data da assembleia de homologação”; (ii) fixou o termo final dos juros moratórios até 2019; e (iii) ainda utilizou como referência o valor da UP (unidade padrão) da data do cálculo para toda a série de juros (desde 1989) e não o da data da citação.

7. Procedência dos dois primeiros pontos.

8. Ao responder os quesitos das partes, no que toca à incidência de correção monetária até a data da assembleia geral (i), no ano de 2005, o perito asseverou que “a expressão contida em outros trechos do REsp mencionado: 'Descabida a correção monetária sobre o principal no período de 30/12/2004 até 30/06/2005' se refere obviamente à parte já convertida em ações, portanto já paga através da conversão em 30/12/2004, no entanto, em relação à parte ainda não paga (diferenças de correção monetária do principal), não deve ser aplicado este entendimento porque tais diferenças ainda não foram pagas e para não ensejar o enriquecimento sem justa causa, contrariando a regra do artigo 884, do Código Civil”. Ora, o expert vai justamente de encontro com o decidido no título exequendo e nos julgados do c. STJ. Ambos não permitem a incidência de critérios de atualização no período.

9. Quanto à incidência dos juros remuneratórios até a liquidação, disse que, de fato, tais juros, nos “termos do julgado APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0003104-20.2010.4.03.6114/SP, são devidos até a data do efetivo pagamento das diferenças não pagas”. Ocorre que o título, em verdade, determina que os juros remuneratórios devem ser calculados segundo o disposto nos termos do Decreto-Lei n. 1.512/76. E, de acordo com o decidido pelo c. STJ, tribunal competente para uniformizar a interpretação da legislação federal, tal diploma normativo estabelece que “os juros remuneratórios (ou compensatórios) de 6% a.a. (...) devem incidir até a data do resgate das contribuições (data em que houve a efetiva conversão em ações) (...): C) Para os recolhimentos efetuados entre 1987 e 1993, incidem até 30/06/2005 - 143a AGE - homologou a 3a conversão” (REsp n. 1.954.016/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

10. Não prospera, no entanto, a alegação (iii) de que a conversão dos juros remuneratórios deveria utilizar o valor da Unidade Padrão (UP) vigente na data da citação. Tal metodologia resultaria em valor defasado, que não reflete a correta remuneração do capital. O procedimento adotado pela perícia judicial está correto, pois apurou a totalidade dos juros remuneratórios em Unidades Padrão (UPs) e, somente ao final, converteu o montante consolidado para a moeda corrente, utilizando o valor da UP da data do laudo. Este método é o único que garante a efetiva atualização do débito e a justa remuneração do crédito, evitando o enriquecimento ilícito do devedor ao aplicar um fator de conversão desatualizado.

11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão agora recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão